Tribunal: TJDFT
Processo: 0750722-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750722-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA RIBEIRO BARBOSA AGRAVADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. O agravante foi intimado para comprovar sua condição de hipossuficiente. Em petição de ID 79982660, o patrono do agravante requer a intimação pessoal da parte para que tome ciência do despacho e adote as providências cabíveis, sob o argumento de que está com dificuldades de contatar o agravante. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê a intimação pessoal de forma excepcional, como ocorre com a Defensoria Pública (art.186, §2o, CPC), o que não se aplica ao caso em exame, em que a parte é representada por advogado particular. Incumbe à parte manter comunicação com o advogado por ela constituído, bem como fornecer os meios necessários ao regular e efetivo exercício das funções processuais. Desse modo, a mera alegação de dificuldade do patrono em contatar a parte não justifica o deferimento do pedido de intimação pessoal, sobretudo quando sequer houve demonstração das tentativas infrutíferas. Ademais, o próprio patrono conhece o endereço e os demais dados pessoais do agravante para localizá-lo. Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo advogado do agravante. Aguarde-se o decurso do prazo do despacho de ID 78534418. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w